Tribunal: TJES
Processo: 5000211-83.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000211-83.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JULIANO GONCALVES COELHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: (27) 3334-2000

PROCESSO Nº
5000211-83.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIANO GONCALVES COELHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: WAGNER SILLER OTTO - ES31661

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JULIANO GONÇALVES COELHO
contra ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal de Viana, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do processo nº
0000001-46.2022.8.08.005, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 147,
caput
, e 150,
caput
, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, bem como nos arts. 329 e 331, também do Código Penal.

Invoca o impetrante a ausência de fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva do paciente e, ainda, a desproporcionalidade da medida, sobretudo se levado em consideração que o paciente é primário, trabalhador, com residência fixa, bem como que sua prisão foi decretada somente em razão do depoimento da vítima.

Com base nesses argumentos, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares diversas do cárcere.

O pedido liminar foi indeferido (2017690).

O MM. Juiz prestou informações (2057692) e a Procuradoria de Justiça, ofertou o parecer (2079949).

É o relatório
. Inclua-se em pauta.

Vitória-ES, 08 de fevereiro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Relator para DENEGAR A ORDEM.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: (27) 3334-2000

PROCESSO Nº
5000211-83.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JULIANO GONCALVES COELHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: WAGNER SILLER OTTO - ES31661

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JULIANO GONÇALVES COELHO
contra ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal de Viana, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do processo nº 0000001-46.2022.8.08.005, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 147,
caput
, e 150,
caput
, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, bem como nos arts. 329 e 331, também do Código Penal.

Invoca, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva do paciente e, sustenta que por ser a medida desproporcional, faz
jus
a revogação da prisão, com sua substituição por medidas cautelares diversas.

Ao prestar informações (2057692), o MM. Juiz de primeira instância relatou que, após a impetração do presente
HC
, em 24.01.2022, foi recebida a denúncia em desfavor do paciente, oportunidade em que foi indeferido o pedido de liberdade. Informou, ainda, que os autos, atualmente, encontram-se no aguardo da citação do paciente e apresentação da resposta à acusação.

Já a Procuradoria de Justiça apresentou parecer no sentido de que seja denegada a ordem (2079949), sustentando, em síntese, que
"
em respeito aos aspectos balizadores do decisum lançados pelo magistrado de 1º grau, forçoso reconhecer que do caso em apreço, emerge à luz do disposto no art. 282, incisos I e II do Código de Processo Penal, ao menos em sede de cognição sumária, a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente.
".

Pois bem.

Depreende-se dos documentos que instruem o
writ,
que, no dia 31 de dezembro de 2021, policiais militares foram acionados ao local dos fatos, onde foram recebidos pela companheira do Sr. Juliano Gonçalves Coelho, ora paciente, informando que ele a estava ameaçando. Consta que, na ocasião, foi visualizado o autuado escondido atrás da parede, supostamente para atentar contra os militares.

De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante Delito, os policiais militares presenciaram o paciente ameaçando a vítima de morte e, ao ser abordado, chutou o cofre da viatura, tendo proferido palavras de baixo calão, ameaçando a vítima e a guarnição.

Diante desses fatos, como já ressaltado na decisão que analisou o pedido liminar, o paciente foi preso em flagrante delito e a autoridade policial representou por sua prisão preventiva.

Assim, ao analisar o Auto de Prisão em Flagrante do paciente, o MM. Juiz Plantonista da Audiência de Custódia converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que
“a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto”.

Ao apreciar o pedido liminar, já havia sido destacado que a prisão do paciente é cabível, com base no inc. III, do art. 313, do CPP
.

Outrossim, relembrei que o art. 12-C da Lei Maria da Penha (nº 11.340/06), com a redação conferida pela Lei nº 13.827/19, estabelece que
“
Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”
.

De outro modo, é possível constatar a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão, como se vê da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como pelas declarações prestadas pela vítima e pelos policiais militares.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal (2057692).

Nesse sentido, o magistrado ressaltou a periculosidade em concreto da conduta, notadamente porque a liberdade do paciente representa

risco à integridade da vítima.

Verifico, portanto, que a decisão está em consonância com a jurisprudência do c. STJ, senão vejamos:
“[...] a notícia de ameaças e agressões contra a vítima consubstancia-se, por si só, em fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal. (Precedentes.) [...]”

(
STJ
, HC 532.475/PR, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, Sexta Turma, DJe 24/10/2019).

Por oportuno, relembro que o paciente, além de ter supostamente ameaçado a vítima, desobedeceu a ordem de abordagem dos policiais militares, fazendo menção a estar armado, circunstância essa que reforça ainda mais a periculosidade do paciente.

Consta, ainda, que, na ocasião, o paciente tentou causar dano ao patrimônio público, demonstrando a necessidade de sua segregação cautelar.

De outro modo, como bem destacado pela Procuradoria de Justiça,
"
Quanto ao fato do paciente ser primário, importante ressaltar que tal condição não têm o condão de garantir a revogação da medida de prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos hábeis a ensejar a manutenção de sua custódia cautelar
".
Nesse sentido:

[...] 4. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. [...] (
STJ
, AgRg no HC 700.814/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, DJe 12/11/2021).

Diante desses fatos, entendo que é irrelevante a existência ou não de medidas protetivas anteriores ao fato, já que estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, III e 315, todos do CPP, bem como não se mostra conveniente substituí-la por medidas cautelares diversas. Nesse sentido é o entendimento do colendo STJ:

[...] tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (
STJ
, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 27.10.2021).

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: (27) 3334-2000

PROCESSO Nº
5000211-83.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIANO GONCALVES COELHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: WAGNER SILLER OTTO - ES31661

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – CABIMENTO - CONTEXTO DA LEI Nº 11.340/06 - AMEAÇA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO -– DESACATO - RESISTÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA - INOCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva é cabível nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência.

Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão, pela decisão que decretou a prisão preventiva e pelos documentos constantes dos autos.

De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a notícia de ameaças e agressões contra a vítima consubstancia-se, por si só, em fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, de de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.